Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006043-73.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SYLVIO CESAR DE MORAES - CPF: 545.375.921-68 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança preventivo objetivando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade para servidor público municipal, técnico em enfermagem, alegadamente exposto a agentes biológicos.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada (PPP incompleto e ausência de LTCAT) é suficiente para caracterizar direito líquido e certo à aposentadoria especial, e se a matéria é compatível com a via mandamental.

III. R
azões de decidir

3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A via mandamental não comporta exame de questões complexas que demandem instrução probatória.

4. O PPP apresentado encontra-se incompleto, sem identificação do profissional responsável pelos registros ambientais em períodos essenciais, não sendo suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

5. A ausência do LTCAT, documento técnico indispensável quando o PPP se apresenta incompleto, impossibilita a caracterização inequívoca da atividade especial.

6. Não houve reconhecimento administrativo formal e definitivo da natureza especial da aposentadoria, constituindo o documento mencionado pelo apelante mero ato preparatório sem eficácia jurídica definitiva.

7. A questão relativa ao cálculo de proventos de aposentadoria especial envolve análise de requisitos constitucionais e legais complexos, sendo incompatível com a natureza sumária do mandado de segurança.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de aposentadoria especial mediante mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente PPP incompleto desacompanhado de LTCAT, tampouco constitui direito líquido e certo matéria que demande análise complexa de requisitos constitucionais e previdenciários.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 40, § 4o-C; Lei n. 8.213/91, art. 58, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, AC n. 50068565620214036104, Rel. Des. Silvia Maria Rocha, 8a Turma, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou improcedente mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, denegando a ordem para concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

O apelante, servidor público municipal admitido em 5.7.1994 e lotado na Secretaria Municipal de Saúde na função de técnico em enfermagem, alegou ter requerido ao PREVIVAG aposentadoria especial em razão de exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Sustentou que, embora a autarquia tenha reconhecido a natureza especial do benefício, o cálculo dos proventos foi realizado com base na média contributiva, resultando em redução significativa no valor da aposentadoria. Fundamentou seu pleito em Perfil Profissiográfico Previdenciário expedido pelo próprio Município, bem como em documento por ele assinado que reconhecia a concessão da aposentadoria especial, ainda que com redução de valores.

A sentença indeferiu a liminar e
denegou a ordem
, fundamentando-se na ausência de prova técnica específica e na insuficiência dos documentos juntados para comprovar de forma inequívoca o exercício de atividade insalubre. O magistrado consignou, ainda, que a discussão sobre o cálculo dos proventos envolve interpretação de normas constitucionais e infraconstitucionais, demandando dilação probatória incompatível com a via mandamental.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a jurisprudência consolidada reconhece a documentação administrativa, como PPPs e documentos assinados pelo órgão concedente, como suficiente para comprovar o exercício de atividade insalubre, especialmente quando há reconhecimento tácito ou expresso da condição especial. Destaca que assinou documento reconhecendo a concessão de aposentadoria especial com redução dos valores, o que evidenciaria o reconhecimento de sua condição especial para fins previdenciários. Sustenta que a Constituição Federal em seu artigo 40,
§
4o
-C
, garante ao segurado o direito à aposentadoria especial mediante comprovação da exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, e que a Lei n. 8.213/91 permite a comprovação mediante formulário e laudo técnico, o que teria sido atendido pelos PPPs expedidos pelo Município.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que o PPP apresentado está incompleto, não havendo indicação de profissional responsável pelos registros ambientais em determinados períodos, e que não foi apresentado o LTCAT. Argumenta que o documento de reconhecimento mencionado pelo apelante constitui mera tratativa de cálculo, sem efeitos jurídicos definitivos, e que não houve reconhecimento formal da natureza especial do benefício. Alega, ainda, que o servidor foi notificado para apresentar documentos complementares, mas não atendeu à solicitação.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso, destacando que o PPP juntado está incompleto e que seria necessário o LTCAT para suprir essa deficiência, o que não foi feito pelo apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso envolve a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade a servidor público municipal, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes biológicos através de documentação administrativa considerada pelo apelante como suficiente.

O apelante fundamenta seu pleito no artigo 40,
§
4o
-C
, da Constituição Federal, que prevê aposentadoria voluntária em condições diferenciadas para servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Invoca, ainda, a aplicação subsidiária da Lei n. 8.213/91, particularmente os artigos 57 e 58, que disciplinam a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social.

A controvérsia específica gira em torno da suficiência probatória da documentação apresentada para caracterizar o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança, considerando as exigências técnicas para comprovação de atividade insalubre e os requisitos específicos do mandado de segurança como ação constitucional de rito especial.

Natureza do mandado de segurança e dos requisitos para sua concessão

O mandado de segurança constitui ação constitucional de rito especial destinada à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade pública, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao estabelecer que direito líquido e certo é aquele que se apresenta isento de dúvidas, demonstrado de plano por prova pré-constituída, sem necessidade de exame de fatos ou de produção de provas em contraditório. Trata-se de direito comprovado de forma inequívoca no momento da impetração, não comportando incertezas ou controvérsias fáticas que demandem dilação probatória.

A via mandamental não se presta ao exame de questões complexas que envolvam interpretação controvertida de normas jurídicas ou apuração de fatos mediante instrução probatória, por ser incompatível com seu rito sumário e natureza documental.

Insuficiência da prova pré-constituída

No presente caso, a análise detida da documentação acostada aos autos revela a inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar, de forma inequívoca, o direito alegado pelo impetrante.

Embora o apelante tenha juntado Perfil Profissiográfico Previdenciário expedido pelo Município, tal documento apresenta-se incompleto em aspectos essenciais. Conforme demonstrado nas contrarrazões e no parecer ministerial, o PPP não contém a identificação do profissional responsável pelos registros ambientais no período de 5.7.1994 a 30.6.2006, tampouco do responsável pela monitoração biológica no período de 5.7.1994 a 1.1.2013
(Id de origem 184718013, fls. 6/7)
.

A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais
se posiciona
no sentido de que a irregularidade ou incompletude do PPP, quando não suprida por outros documentos técnicos, impede o reconhecimento da atividade especial.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DO
PPP.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento como atividade especial de período laborado entre 16/06/1983
a
22/01/1987, na empresa AVANTE S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS, e de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia principal dos autos recai sobre a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial baseado em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que se apresenta irregular, em virtude da ausência de indicação do profissional responsável pelos registros ambientais referentes ao período controvertido, e da ausência de outros documentos que comprovem os fatores ambientais. III. Razões de decidir
3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado pela parte autora para comprovar o labor em condições especiais no período de 16/06/1983 a 22/01/1987 revela-se irregular, uma vez que não consta a indicação do profissional responsável pelos registros ambientais para a totalidade do período questionado, em desacordo com as exigências legais e a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no Tema 208. 4. Para sanar essa irregularidade, seria necessária a apresentação de outros documentos substitutivos, como Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ou Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), os quais, no presente caso, não foram anexados aos autos.
5. Ademais, o próprio PPP, emitido em 2018, informa que o estabelecimento alterou sua unidade industrial em julho de 2006 e fevereiro de 2011, e a indicação de responsável técnico abrange apenas o intervalo compreendido entre 06/03/2002
a
25/01/2004, evidenciando a ausência de prova sobre a manutenção do leiaute das instalações empresariais e das condições ambientais de trabalho durante o período de 1983 a 1987. 6. Compete à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e a documentação apresentada não foi considerada suficiente para corroborar as alegações de exposição a agentes nocivos, uma vez que a irregularidade do PPP não foi suprida por outros meios de prova hábeis. IV. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, AC n. 50068565620214036104, Rel. Des. Silvia Maria Rocha,
8a Turma,

j.
31
.
7
.
2025)
(Destaquei)

Necessidade de laudo técnico específico

O artigo 58,
§ 1o
, da Lei n. 8.213/91 estabelece que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos deve ser feita mediante formulário embasado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Trata-se do denominado LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.

O apelante não apresentou o referido laudo técnico, limitando-se ao PPP incompleto. A ausência deste documento é particularmente relevante considerando que o PPP apresenta lacunas significativas nos dados técnicos essenciais para a caracterização da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A jurisprudência d
esta Corte
tem reconhecido que a apresentação do PPP dispensa a juntada do LTCAT, porém desde que aquele contenha todas as informações técnicas necessárias ao reconhecimento da atividade especial. Quando o PPP
se apresenta
incompleto, torna-se indispensável a apresentação do laudo técnico específico.

Ausência de reconhecimento administrativo definitivo

Contrariamente ao alegado pelo apelante, não houve reconhecimento formal e definitivo por parte do PREVIVAG quanto à natureza especial da aposentadoria requerida.

O documento mencionado pelo recorrente como prova do reconhecimento constitui mera declaração de redução de proventos em razão de aposentadoria por tempo de contribuição
(Id de origem
184718018, fls. 47)
, não configurando reconhecimento da especialidade da atividade exercida. Trata-se de ato meramente preparatório, sem eficácia jurídica definitiva quanto ao direito pleiteado.

Incompatibilidade da matéria com a via mandamental

A questão relativa ao cálculo dos proventos de aposentadoria especial envolve análise de requisitos constitucionais e legais complexos, incluindo a verificação do enquadramento em regras de transição das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, bem como a interpretação de normas previdenciárias específicas do regime próprio municipal.

Tal matéria demanda cognição exauriente e possível dilação probatória, sendo incompatível com a natureza sumária e documental do mandado de segurança. A via adequada seria ação ordinária, na qual seria possível a produção de prova pericial e o exame aprofundado das questões fáticas e jurídicas envolvidas.

Improcedência dos argumentos recursais

O apelante sustenta que a jurisprudência reconhece a suficiência da documentação administrativa para comprovação da atividade especial. Tal argumentação, embora contenha fundamento em tese, não se aplica ao caso concreto, no qual a documentação apresenta-se manifestamente insuficiente e incompleta.

A alegação de que teria havido reconhecimento tácito da condição especial não encontra respaldo nos elementos dos autos. O mero início de tramitação de processo administrativo, com solicitação de documentos complementares, não configura reconhecimento do direito pleiteado.

Por fim, a invocação de precedentes jurisprudenciais favoráveis não supre a ausência de prova pré-constituída específica ao caso concreto, requisito essencial para a concessão da segurança.

A análise dos autos evidencia que o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando a insuficiência da prova pré-constituída e a complexidade da matéria, que demanda cognição exauriente incompatível com a via mandamental.

A sentença aplicou corretamente os requisitos legais do mandado de segurança, reconhecendo a impossibilidade de concessão da ordem diante da ausência dos pressupostos essenciais da ação constitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
mantendo
in
alt
e
rada
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025